Tribunal: STF
Processo: Rcl 51156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 2291415-17.2021.8.26.0000), que teria desrespeitado o conteúdo da Súmula Vinculante 19.



    Na inicial, a parte autora expõe, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/5): 



    Fora aprovada em Barretos o Projeto de Lei nº 112/2021 que, dando origem a Lei Municipal 6.086/2021, instituiu a cobrança pelos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU e Serviços Públicos de Limpeza Urbana – SLU, no município de Barretos – SP.



    Ocorre que, as referidas taxas possuem como fato gerador, não apenas a coleta, remoção, tratamento e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, mas a limpeza, remoção, coleta, tratamento, destinação de resíduos em locais públicos, como praças públicas, sanitários públicos, avenidas, entre outros espaços públicos utilizados de forma inespecífica e indivisível.



    No entanto, a Súmula Vinculante nº 19 determina EXPRESSAMENTE que a taxa cobrada, exclusivamente, para coleta e destinação de resíduos provenientes de imóveis é constitucional, ou seja, quando o fato gerador da taxa prevê outros serviços que não apenas a os destinados aos imóveis, existe violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal.



    (...)



    Em razão da latente inconstitucionalidade, violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, bem como artigo 160, inciso II, da Constituição Estadual de São Paulo, fora ajuizada a ADI nº 2291415-17.2021.8.26.0000, que contudo, teve o pedido liminar para suspensão da referida cobrança negado.



    (...)



    Nota-se que, a decisão que indeferiu a liminar desrespeitou expressamente o disposto na Súmula Vinculante nº 19, que afirma sem sombra de dúvidas que são constitucionais, exclusivamente, as taxas decorrentes de imóveis residenciais, e não decorrentes de limpeza em logradouros públicos.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente para cassar a decisão do Tribunal que indeferiu liminar para, garantir a autoridade e o poder vinculante da Súmula Vinculante nº 19, com o escopo de declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.086/2021, de 29 de julho de 2021, do Município de Barretos – São Paulo, por violação expressa ao 145, inciso II, da Constituição Federal e artigo 160, inciso II, da Constituição Estadual, em virtude da criação de taxas para serviços públicos inespecíficos e indivisíveis, como, dentre outros exemplos, a limpeza urbana de logradouros públicos (fls. 12/13).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



     



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos do processo, aos quais foi proferido o ato impugnado, está em tramitação.



    O paradigma de confronto invocado é a Súmula Vinculante 19, cujo teor é o seguinte:



    A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetros de controle acima descrito. 



    O ato impugnado refere-se à decisão do Relator do processo 2291415-17.2021.8.26.0000 no TJSP que, em cognição sumária, indeferiu o pedido de medida liminar, pela qual a parte autora pretendia a suspensão da Lei Municipal 6.086/2021, que instituiu a cobrança pelos Serviços Públicos de manejo e de resíduos sólidos urbanos no município de Barretos. Eis os fundamentos:



    Pese a argumentação contida na peça inicial tenho que não é caso de concessão da liminar porque a antecipação da suspensão da eficácia de uma norma é medida excepcional, pois se presumem constitucionais as leis e atos normativos até prova em contrário e, portanto, sob o crivo da cognição sumária não se vislumbra a verossimilhança do fundamento de direito ali alegado, merecendo melhor análise após o exercício do contraditório. E nem mesmo sob o aspecto do periculum in mora é cabível a suspensão da legislação atacada pois em caso de acolhimento da ação proposta passível de recuperação eventuais pagamentos considerados indevidos.



    Fica, assim, indeferida a liminar para a suspensão da lei objeto da peça inicial



    Observa-se, portanto, que não houve debate ou qualquer juízo a respeito das diretrizes firmadas no Enunciado Vinculante 19, impossibilitando, dessa forma, o cotejo entre a decisão impugnada e o parâmetro de controle invocado.



     Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto da Súmula Vinculante 19, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, condição essencial para a viabilidade da via reclamatória.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente